Tribunal: TJSP
Processo: 0509465-76.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1996 a 2005 - Ação ajuizada em 22/12/2006. 1) Parcelas de IPTU com vencimento entre 12/01/1996 e 26/11/2001 - Interrupção da prescrição por protesto judicial - Ausência de prova dos aludidos protestos - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Parcelas de IPTU com vencimento entre 26/12/2001

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1996 a 2005 - Ação ajuizada em 22/12/2006. 1) Parcelas de IPTU com vencimento entre 12/01/1996 e 26/11/2001 - Interrupção da prescrição por protesto judicial - Ausência de prova dos aludidos protestos - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Parcelas de IPTU com vencimento entre 26/12/2001 e 25/12/2005 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 04/12/2007 - Pedido de penhora realizado antes do decurso do prazo prescricional e que não foi apreciado - Entendimento do STJ firmado no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos" - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0509465-76.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LEVITICO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36476
APELAÇÃO CÍVEL No 0509465-76.2006.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: LEVITICO GONÇALVES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de
1996 a 2005 - Ação ajuizada em 22/12/2006. 1) Parcelas de IPTU
com vencimento entre 12/01/1996 e 26/11/2001 - Interrupção da
prescrição por protesto judicial - Ausência de prova dos aludidos
protestos - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação -
Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Parcelas de IPTU com
vencimento entre 26/12/2001 e 25/12/2005 - Prescrição
intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do
art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que
ordenou a citação, proferido em 04/12/2007 - Pedido de penhora
realizado antes do decurso do prazo prescricional e que não foi
apreciado - Entendimento do STJ firmado no REsp no 1.340.553-
RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que “os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo
máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos”
-
Sentença
parcialmente
reformada
-
Recurso
parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 22/12/2006
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de LEVITICO
GONÇALVES objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 1996 a
2005, no valor de R$ 13.033,32.
Após tentativa frustrada de citação do executado em
novembro de 2010 (fls. 09/09-v), a exequente requereu a realização de
penhora em setembro de 2011 (fls. 10/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença de fls. 16/19, proferida pela MM. Juíza
Larisas Boni Valieris, cujo relatório se adota, julgou extinta a execução
fiscal, nos termos do art. 174 do CTN e art. 269, inciso IV, do CPC/1973.
Inconformada, a Municipalidade de Guarulhos apelou
às fls. 21/24, requerendo a reforma da sentença. Sustentou a inocorrência
da prescrição do crédito, uma vez que os protestos judiciais
interromperam o prazo prescricional e que a intimação do devedor por
edital foi válida, por possuir respaldo legal. Alegou, ainda, que não deu
causa à demora no trâmite da ação.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser parcialmente reformada.
1) Das parcelas de IPTU com vencimento entre
12/01/1996 e 26/11/2001
A Municipalidade de Guarulhos afirma que utilizou o
protesto judicial a fim de interromper a prescrição do IPTU dos exercícios
de 1996 a 2000, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso II, do CTN.
A jurisprudência vem admitindo como interrupção do
prazo prescricional a data da interposição do protesto judicial, consoante
se observa pelos REsp no 71.630/DF e REsp no 40.164/SP, avocando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive, a alteração trazida pela Lei no 8.952, de 13/12/1994, que deu
nova redação ao art. 219 do CPC/1973, cujo § 1o encontrava-se redigido
nos seguintes termos: “a interrupção da prescrição retroagirá à data da
propositura da ação”.
No entanto, a Municipalidade sequer juntou aos autos
documento que permita verificar a data da interposição do referido
procedimento cautelar, razão pela qual não há como considerar
interrompido o prazo prescricional.
Além do que, o protesto por edital só tem cabimento
quando o devedor encontrar-se em local incerto e não sabido, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. EDITAL DE
PROTESTO. DECRETO-LEI N. 911/69, ARTS. 2o, §2o E 3o.
CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA, CONTUDO, QUE NÃO
JUSTIFICAVA ESSE MEIO. DEVEDOR COM RESIDÊNCIA E
TRABALHO
CONHECIDOS.
CITAÇÃO
PESSOAL
REALIZADA
NA
LIDE
JUDICIAL.
NULIDADE
DA
CONSTITUIÇÃO EM MORA.
I. Possível, na exegese que se dá ao art. 2o, parágrafo
2o, e 3o, do Decreto-lei n. 911/69 e ao art. 15, da Lei
9.492/97,
a
constituição
em
mora
do
devedor
mediante publicação de edital de protesto pelo
Cartório competente.
II. Caso, todavia, em que a situação fática delineada
nos autos no grau monocrático revela que o réu não se
encontrava em lugar incerto ou ignorado, posto que
pôde ser sem dificuldades maiores localizado, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como
o
bem
fiduciariamente
alienado,
logo
posteriormente, no curso da presente ação de busca e
apreensão, o que afasta os pressupostos justificadores
para a notificação pela via editalícia.
III. Carência da ação, em face da nulidade da
constituição em mora.
IV. Recurso não conhecido.
(REsp 408.863/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Aldir Passarinho
Junior, julgado em 06/02/2003, DJ 07/04/2003, p. 292).
Em outros processos desta mesma natureza, as demais
Câmaras de Direito Público têm perfilhado este mesmo entendimento
(TJSP 14a Câmara, AI no 871.688-5/4-00, AI no 927.142-5/5-00 e AI no
871.971-5/6-00, este da 18a Câmara). Sendo certo ainda que, consta em
decisões de primeiro grau que: “a situação da executada não se
enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 870, do CPC, o que
impede o efeito do artigo 174, parágrafo único, inciso II, do CTN. Ora, o
devedor não é desconhecido ou incerto ao Município, nem está em local
ignorado e de difícil acesso”.
Ademais, verifica-se no AI no 0199155-04.2011.8.26.0000,
da lavra do Des. Silva Russo que: “compulsando-se os autos, observa-se
que às fls. 19 está a comprovação da intimação da executada, e, ainda
que o inciso III do artigo 870 do Código de Processo Civil oriente no sentido
de permitir a intimação por edital quando a demora da intimação pessoal
possa prejudicar seus efeitos, caso dos autos, já que a prescrição se
consumaria, ocorre que a intimação por edital não se deu por este
motivo, o que viabiliza afastar a interrupção da prescrição pela via
escolhida”.
Ressalte-se, ainda, que o termo inicial para contagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do prazo prescricional da execução fiscal não é a data de inscrição do
débito na dívida ativa, mas a data de constituição definitiva do crédito
tributário.
Sobre esta questão, o STJ já decidiu que: “Esta Corte
possui entendimento no sentido de que o prazo a que alude o art. 174 do
CTN tem como marco inicial a constituição definitiva do crédito tributário
que, no caso do IPTU, se dá com a notificação ao contribuinte por meio
da entrega do carnê no seu endereço” (AgRg no Ag 1.051.731/RJ, 2a
Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 02/10/2008, DJe
06/11/2008).
Assim, considerando que se trata de parcelas de IPTU
com vencimento entre 12/01/1996 e 26/11/2001, quando do ajuizamento
da execução fiscal, em 22/12/2006, já havia decorrido o prazo quinquenal.
Por isso, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição,
que poderia inclusive ser pronunciada de ofício, conforme dispõe a
Súmula 409 do STJ.

2) Das parcelas de IPTU com vencimento entre
26/12/2001 e 25/12/2005.
Com relação às parcelas de IPTU com vencimento
entre 26/12/2001 e 25/12/2005, como já mencionado anteriormente, a
propositura da ação ocorreu em 22/12/2006, após a alteração da
redação do art. 174, com despacho que ordenou a citação do
executado proferido em 04/12/2007, interrompendo o prazo prescricional.
Caracterizada causa interruptiva da prescrição inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ, no sentido de que: “A prescrição intercorrente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no
6.830/80 e sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo
mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, verifica-se que, após tentativa
frustrada de citação em novembro de 2010, a exequente requereu a
realização de penhora em setembro de 2011, pedido que deixou de ser
apreciado, sobrevindo a sentença ora recorrida em outubro de 2019.
De sorte que não há que se falar na ocorrência da
prescrição intercorrente, pois, consoante o julgado do C. STJ acima
transcrito, os requerimentos feitos pela exequente dentro do prazo
prescricional deverão ser processados, pois, penhorados os bens, a
qualquer tempo, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)